Tribunal: STF
Processo: ARE 1484174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO COMPROVADO. LEI MUNICIPAL Nº 283/2011. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. DEMONSTRADO. PROGRESSÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85 §4º, II DO CPC/15. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    1. A Lei nº 283/2011 estabelece que a progressão por desempenho ao profissional do magistério pode ser concedida mediante a avaliação do cumprimento de atribuições, levando-se em consideração critérios comportamentais, estratégicos e operacionais”, a ser analisados pela Administração Pública.



    2. Restou comprovado que a autora, ocupante do cargo de Professora, preencheu o requisito temporal, de modo que, não realizada a avaliação de desempenho da servidora, não poderá ser a recorrente prejudicada, diante da inércia do Poder Público, merecendo acolhimento o pedido autoral, observada a prescrição quinquenal, devendo o valor ser devidamente corrigido.



    3. Não caracterizada a litigância de má-fé. Mero exercício do direito de recorrer de decisão que lhe foi desfavorável. APELO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da demanda reside no reconhecimento do direito da apelante, Professora do Município de Feira da Mata, à progressão por desempenho, em sua carreira funcional. A Lei nº 283/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Pessoal doo Magistério Público



    Municipal, estabelece, em seu art. 28.



    Art. 28 – A progressão funcional ocorrerá após o cumprimento do estágio probatório nos níveis e referências contidas no seu cargo, de acordo com sua habilitação conforme Anexos III,V e VI da seguinte forma:



    I – Pela progressão por cursos de aperfeiçoamento ou qualificação (horizontal);



    II – Pela progressão por desempenho (horizontal);



    III – Por nova titulação ou habilitação (vertical).



    Ainda em seu art. 33, a lei municipal prevê que “será concedida a progressão por desempenho ao profissional do magistério mediante a avaliação do cumprimento das suas atribuições, levando em consideração os seguintes critérios comportamentais, estratégicos e operacionais”, enumerando-os, em seguida e, por fim, determina que “a avaliação será cumulativa e realizada anualmente através de preenchimento de formulário específico que contemple minimamente os critérios estabelecidos no art. 33”.



    Da análise dos autos, restou comprovado que a autora, servidora municipal, ocupante do cargo de Professora, preencheu o requisito temporal, tendo em vista que tomou posse em 11/03/2002 (ID 29402802).



    No entanto, verifica-se que, contrariando o quanto disposto no art. 36 da Lei nº 283/2011, o Ente Municipal não instituiu comissão com o intuito de supervisionar o processo de avaliação dos servidores, de modo que, não realizada a avaliação de desempenho da servidora, não poderá ser a recorrente prejudicada, diante da inércia do Poder Público.



    Nessa esteira, preenchido o requisito objetivo (tempo), não se mostra razoável impedir a progressão funcional que a legislação municipal prevê, sob a justificativa de que o servidor não se submeteu à avaliação de desempenho, que deveria ser providenciada pela Administração.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente